Tribunal: TJMT
Processo: 1024001-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024001-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JOSIAS MARTINS NASCIMENTO - CPF: 589.755.002-68 (AGRAVANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GISLAINE DA CRUZ DIAS - CPF: 014.385.071-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBA ALIMENTAR. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em ação ordinária que busca suspender os efeitos de ato administrativo que cancelou termo de posse e cessou o pagamento de subsídios de agente estatal, sob a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento disciplinar instaurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão da tutela de urgência, diante de alegações de nulidade do procedimento administrativo e da suspensão da remuneração de caráter alimentar.

III. Razões de decidir

3. Ausente prova inequívoca de que o ato administrativo foi praticado sem a instauração de regular procedimento, não se verifica a probabilidade do direito alegado.
4. A suspensão dos subsídios, embora configure abalo à subsistência, não justifica por si só a tutela de urgência, sobretudo quando o restabelecimento da remuneração apresenta caráter irreversível.

5. Permanece íntegra a presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente diante de indícios de que a posse se deu mediante uso de identidade falsa, o que recomenda prudência judicial e reforça a necessidade de cognição exauriente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência que importe em restabelecimento de remuneração suspensa por ato administrativo exige prova inequívoca da ilegalidade do ato e da inexistência de procedimento regular. 2. A irreversibilidade do provimento e a presunção de legitimidade do ato administrativo obstam a antecipação de efeitos da tutela, salvo demonstração cabal de vício insanável.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 5
o
, incs. LIV e LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Josias Martins Nascimento, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação de Procedimento Comum – Processo n. 1001526-59.2025.8.11.0023 –, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, visando à suspensão dos efeitos do Termo de Posse n. 270/2021, cancelado em virtude de procedimento administrativo instaurado pelo Recorrido.

O Agravante, de início, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições econômicas de arcar com o pagamento das despesas do processo.

Afirma que foi excluído dos quadros da Administração Pública Estadual sem que lhe fosse oportunizada a prévia manifestação, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que a decisão impugnada desconsiderou a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, mesmo diante de prova documental que indicaria a probabilidade do direito e a presença de risco de dano irreparável, consubstanciado na suspensão do pagamento de verba alimentar.

Pontua que a supressão dos vencimentos compromete diretamente sua subsistência, ainda mais porque se encontra atualmente recolhido na unidade prisional de Chapada dos Guimarães.

Acrescenta que a medida administrativa foi adotada sem prévia conclusão de processo disciplinar regular e que, por isso, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos do ato que cancelou seu vínculo funcional, inclusive quanto à cessação da remuneração, até o julgamento final da lide originária.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido e o de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 301308381, pág. 01/04).

Sem contraminuta, visto que não houve a angularização da relação jurídica processual na ação de base.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha deixa de emitir parecer, ao argumento da inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 301904350, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado,
Josias Martins Nascimento
insurge-se contra a decisão que negou o pedido de tutela de urgência
, pleiteado nos autos da Ação de Procedimento Comum – Processo n. 1001526-59.2025.8.11.0023 –, consistente na suspensão do ato administrativo que cancelou o Termo de Posse n. 270/2021 e o excluiu dos quadros de servidores do Estado de Mato Grosso, com o restabelecimento do pagamento do subsídio do cargo, até o final do processo.

Denota-se dos autos de origem que Josias Martins Nascimento ajuizou Ação de Procedimento Comum com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que cancelou seu Termo de Posse n. 270/2021, determinou sua exclusão dos quadros da Administração Pública Estadual e suspendeu o pagamento de seus subsídios, com a consequente retomada do pagamento de sua remuneração até o julgamento final da demanda.

Relatou, na inicial, que se encontra recolhido preventivamente na unidade prisional de Chapada dos Guimarães, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão, oriundo do Estado do Pará, ocasião em que foi identificado o uso de identidade falsa, fato que culminou na abertura de Procedimento Administrativo e na adoção imediata de medidas punitivas por parte do ente estadual Recorrido.

Alegou que o ato de exoneração e interrupção do pagamento de seu salário foi implementado sem prévia instauração de procedimento administrativo regular, com observância ao contraditório e à ampla defesa, em flagrante afronta ao devido processo legal (art. 5
o
, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil), sobretudo diante da inexistência de decisão definitiva acerca da acusação penal que motivou a medida.

Asseverou que o corte dos vencimentos compromete gravemente sua subsistência e a de seus dependentes, por se tratar de verba de natureza alimentar, o que justifica a concessão de medida liminar para resguardar sua dignidade e assegurar o mínimo existencial, até pronunciamento final do Poder Judiciário.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, com o restabelecimento do pagamento de seus subsídios, e, ao final, a confirmação da tutela, com a declaração de nulidade das medidas adotadas pela Administração Pública Estadual.

O Julgador singular
prolatou decisão, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo
INDEFERE
o pedido de tutela de urgência formulado nos autos.
” (Sic).

Contra essa decisão, Josias Martins Nascimento interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se, no processo de origem, foram, ou não, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo.

Da análise do caderno processual, entendo que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência não foram preenchidos.

Com efeito, a narrativa apresentada pelo Agravante, embora aponte eventual cerceamento de defesa, não está acompanhada de elementos documentais que evidenciem, com suficiência, a ausência de regularidade procedimental.

Não há nos autos, ao menos nesta fase inicial, provas inequívocas de que o ato de cancelamento da posse do Recorrente tenha sido proferido à margem de processo administrativo devidamente instaurado.

Ademais, os fatos que embasaram a medida administrativa – uso de identidade falsa e cumprimento de mandado de prisão expedido por outro ente federativo – não foram refutados de forma concreta pelo Recorrente, constituindo circunstâncias de elevada gravidade e que reforçam a necessidade de exame cauteloso da matéria.

Impõe ressaltar que os elementos probatórios demonstram que o Recorrente, Josias Martins Nascimento, não é servidor público estadual, porque a posse no cargo público de Agente Penal se deu com a utilização de documento em nome de João Jorge Martins Nascimento.

Nessa senda, tenho que o cancelamento do ato de posse, a princípio, não se reveste de ilegalidade.

No que se refere ao perigo de dano, é certo que a suspensão de vencimentos possui impacto relevante na esfera pessoal do Agravante. Contudo, a concessão da tutela de urgência pleiteada na ação de base implicaria o restabelecimento dos vencimentos que apresenta caráter irreversível, sobretudo diante da natureza alimentar da verba, cuja restituição futura se mostra incerta, caso o pedido final venha a ser julgado improcedente.

Outrossim, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado permanece hígida, não se demonstrando, de plano, a ocorrência de vício insanável capaz de justificar, desde logo, a suspensão dos seus efeitos.

A irreversibilidade do provimento, associada à ausência de prova segura, quanto à nulidade do ato combatido, afasta a presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, diante da inexistência de demonstração satisfatória da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Josias Martins Nascimento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025